Tribunal: TJSP
Processo: 1014127-53.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Prestação de serviços. Alegada negativação indevida por dívida de consumo de água não reconhecida. Sentença de improcedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito de consumo e água, c.c. pedido de indenização de danos morais julgada improcedente.
1.2. Recurso da autora pedindo a procedência do pedido indenizatório.

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Prestação de serviços. Alegada negativação indevida por dívida de consumo de água não reconhecida. Sentença de improcedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito de consumo e água, c.c. pedido de indenização de danos morais julgada improcedente.
1.2. Recurso da autora pedindo a procedência do pedido indenizatório.
2. Questão em discussão:
Verificar a exigibilidade ou não da dívida negativada pela ré, e se do fato decorre dano moral à autora.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
Dívida apontada pela autora que já havia sido retirada dos cadastros de inadimplentes antes do ajuizamento da ação. Ausente comprovação dos fatos constitutivos do direito pela autora (art. 373, I, CPC). Dano moral não configurado. Indenização a este título indevida.
4. Dispositivo:
Recurso da autora desprovido. Sentença mantida.